Tribunal: CARF
Processo: 10830.721520/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721520/2013-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.667 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
HENRIQUE CIRINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
RENDIMENTO DE ALUGUÉIS. USUFRUTO COMPARTILHADO SOBRE
UM BEM. INTERESSE COMUM. SOLIDARIEDADE
Nos termos do Código Civil, além da percepção dos frutos, o usufrutuário tem
direito à posse, uso e administração dos bens, ademais é seu dever arcar com os
tributos devidos pelo rendimento da coisa usufruída. Neste sentido, resta
evidente que, por se tratar de um direito comum exercido sobre um mesmo
bem, há uma flagrante situação que revela o interesse comum dos usufrutuários
na percepção dos rendimentos advindos da coisa usufruída, sendo ambos
solidariamente responsáveis pelo crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721520/2013-63
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721520/2013-63

O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Jurídicas, já acrescido de multa de
ofício de 75% e de juros de mora (até a lavratura).

Omissão de Rendimentos de Alugueis
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, constatou-se
omissão de rendimentos de aluguéis recebidos pelo contribuinte. O valor foi lançado com base
na Dimob informada pela administradora de imóveis, sendo considerado, na apuração da
omissão, o aluguel líquido já deduzido da respectiva comissão.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação, alegando, em síntese, o que
segue:
V - No caso em questão, o usufruto do imóvel foi constituído em benefício do
Impugnante e de sua esposa sem que houvesse qualquer discriminação ou diferenciação
quanto à parte ideal do usufruto que cabe a cada um; além disso, o ônus foi instituído
com a expressa ressalva no sentido de que deverá "ser acrescida à parte do cônjuge
sobrevivente a parte do que primeiro vier a falecer."
VI - Não por outro motivo, o Impugnante e sua esposa constam, ambos, como locadores
no contrato firmado com Associação de Educação do Homem de Amanhã (doc. 07). Os
aluguéis recebidos, como é cediço, constituem frutos a que os usufrutuários fazem jus,
nos termos da Lei Civil; é certo, portanto, que 50 % dos frutos produzidos pelo imóvel
são de titularidade do Impugnante, ao passo que os outros 50 % pertencem a sua esposa
Sueli Soares Cirino.
VII - Desse modo, não pode prosperar a Notificação de Lançamento em epígrafe, visto
que considerou a totalidade dos aluguéis como sendo rendimentos tributáveis de
titularidade do Impugnante; isso porque metade desses rendimentos pertencem à esposa
do Requerido, por força de Lei, nos termos da Escritura Pública que instituiu o ônus, e,
ainda, do contrato de locação.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ julgou procedente o lançamento.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário. Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação e rebate a
decisão recorrida ao afirmar que, no caso, inexiste lei que institua solidariedade com relação a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721520/2013-63

rendimentos de aluguéis recebidos por usufrutuários, mormente quando casados pelo regime da
separação de bens. Portanto, não haveria interesse comum no caso concreto.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos O2.ACS.0123.REP.031.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Alega o RECORRENTE que é apenas detentor do usufruto do imóvel objeto dos
aluguéis e que é casado em regime de separação de bens, fatos devidamente comprovados. Neste
sentido, entende que apenas poderia ser responsabilizado tributariamente por 50% dos
rendimentos de alugueis do imóvel, já que divide o usufruto do mesmo bem com sua esposa.
Contudo, entendo que não assiste razão ao contribuinte.
Em princípio, insta salientar que o rendimento dos aluguéis em situações
semelhantes pertence aos usufrutuários, e não a quem detém a nua-propriedade do imóvel. Isto
porque segundo o art. 121, parágrafo único, inciso I, do CTN, o contribuinte do imposto é aquele
que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador, e que, no caso, do
imposto de renda, é o titular da disponibilidade da renda, nos termos dos arts. 43 e 45 do mesmo
CTN.
No entanto, a celeuma envolve caso em que há mais de um usufrutuário. Quem é
o sujeito passivo do imposto de renda nesta situação. Por obvio, aquele sujeito que auferiu o
rendimento é quem deve arcar com o tributo. Assim, no caso, de usufruto compartilhado entre o
RECORRENTE e sua esposa sobre um mesmo bem, entende-se que caberia 50% dos
rendimentos a cada um dos usufrutuários.
Resta, então, verificar se há solidariedade na situação em tela, de modo a permitir
a cobrança em face de apenas um dos usufrutuários.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721520/2013-63

Sabe-se que não há um bem imóvel comum (pois este foi doado a seus filhos),
mas sim um direito comum entre o contribuinte e sua esposa, direto, este, que recai sobre a
percepção dos frutos de um bem.
Como afirma o contribuinte, não há qualquer discriminação ou diferenciação
quanto à parte ideal do usufruto que cabe a cada um. Nos termos do Código Civil, além da
percepção dos frutos, o usufrutuário tem direito à posse, uso e administração dos bens, ademais é
seu dever arcar com os tributos devidos pelo rendimento da coisa usufruída:
Art. 1.394. O usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos
frutos.
(...)
Art. 1.403 Incumbem ao usufrutuário:
I - as despesas ordinárias de conservação dos bens no estado em que os recebeu;
II - as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída.
Neste sentido, resta evidente que, por se tratar de um direito comum exercido por
duas pessoas sobre um mesmo bem, há uma flagrante situação que revela o interesse comum dos
usufrutuários na percepção dos rendimentos advindos da coisa usufruída.
O art. 124 do CTN prevê hipótese de solidariedade tributária entre as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se outorgada
pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade quanto aos demais
pelo saldo;
III - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou
prejudica aos demais.
Entendo que a solidariedade independe do regime de casamento, pois o que está
em jogo não é a separação de bens próprios de cada um dos cônjuges, mas sim rendimentos
auferidos através de um único bem sobre o qual há uma inegável comunhão de usufruto, ou seja,
do direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos.
Sendo assim, esse direito é um patrimônio comum do RECORRENTE e de sua
esposa, e deve ser tratado como tal, independentemente do regime de casamento.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721520/2013-63

Para reforçar este posicionamento, veja-se o que prevê o Regulamento do Imposto
de Renda vigente à época dos fatos (RIR/99 – Decreto no 3.000/99):
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.

Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Salienta-se que a expressão “bem”, nessa acepção, equivale a “patrimônio”, e não
à “coisa”.
Portanto, apesar de estar evidente que cada cônjuge deve declarar metade dos
rendimentos produzidos pelo patrimônio comum, há a opção de tributar a totalidade dos
rendimentos produzidos pelos bens comuns, em nome de um dos cônjuges. Tratando o usufruto
do caso concreto como um patrimônio comum do casal, resta evidente ser possível a tributação
da totalidade dos rendimentos em face do RECORRENTE.
Neste ponto, o RECORRENTE entende que faculdade prevista pelo ordenamento,
de se declarar 50% dos rendimentos na declaração de cada cônjuge ou 100% na declaração de
apenas um deles, se trata de benefício concedido ao contribuinte, não podendo ser utilizado para
penalizá-lo. Contudo, a interpretação do dispositivo não é somente voltada para o contribuinte,
mas para todos os envolvidos na relação tributária. Deste modo, a lei trata como deve ser a
apuração do tributo, tanto pelo contribuinte como pelo Fisco. Ou seja, quando constatar que
nenhum dos dois cônjuges declarou os rendimentos relativos a patrimônio comum, a autoridade
fiscal pode realizar a cobrança em face de cada um deles (de forma proporcional) ou de apenas
um deles (a totalidade).
Situação diversa seria se o contribuinte fosse cobrado pela totalidade da omissão e
comprovasse que o cônjuge já havia declarado 50% dos mesmos rendimentos; neste caso, o
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.667 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.721520/2013-63

contribuinte seria cobrado apenas pelo imposto relativo aos 50% restantes, pois esta seria a parte
omitida por ambos.
E isso foi exatamente o que ocorreu na notificação de lançamento anterior,
substituída pela notificação ora analisada. Conforme documentos acostados aos autos, o
contribuinte havia sido notificado por omissão de rendimentos e, em situação bastante
semelhante a do presente autos, afirmou que tais rendimentos supostamente omitidos referiam-se
à metade de aluguel de bem comum, e que já havia sido oferecido à tributação na declaração do
cônjuge. Este fato foi acatado pela autoridade fiscal.
Contudo, o mesmo não ocorreu no presente caso, pois nenhum dos cônjuges
ofereceu à tributação qualquer valor dos alugueis ora discutidos. Sendo assim, a fiscalização
lançou a totalidade do tributo em face do RECORRENTE, e agiu assim com base na Dimob
oferecida pela imobiliária, a qual indicou apenas o RECORRENTE como titular da renda,
conforme atesta a declaração de rendimentos acostada aos autos.
Portanto, em razão da solidariedade decorrente do interesse comum, assim como
pelo fato de que nem o RECORRENTE nem sua esposa informaram em suas declarações os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica, entendo que deve ser mantido o
lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 125
DF CARF MF
Original